Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705042-94.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELICIANA LUZIA MIRANDA MELIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por FELICIANA LUZIA MIRANDA MELIS contra a r. sentença exarada no ID 48965497, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de diferenças remuneratórias a título de proventos e de quintos incorporados, relativas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação Nos termos do v. acórdão exarado no ID 50724719, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a prejudicial de prescrição e negou provimento ao recurso de apelação. Irresignada, a apelante interpôs “agravo de instrumento” (ID 51504617), no qual afirma haver contribuído por 30 (trinta) anos, atendendo a todas as exigências constitucionais e legais, com base na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de forma que não se mostra lícita a percepção de proventos de aposentadoria com base na jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. Assevera, ademais, que há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA acerca impacto, no orçamento, da Lei n. 5.008/2012, da Lei n. 5.249/2013 e da Lei n. 6.523/2020, que estabeleceram a incorporação da GATA – Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa e o reajuste dos vencimentos dos servidores. Ao final, postula a reforma do v. acórdão recorrido, para que seja reconhecido o direito à aposentadoria com base na última remuneração auferida em atividade. É o relatório. Decido. Da dicção do caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o agravo de instrumento somente pode ser interposto contra decisões interlocutórias. Não há, na legislação processual civil, norma estabelecendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, para fins de impugnação recursal de acórdão exarado em apelação cível, é cabível a interposição de recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, versando sobre matéria infraconstitucional, ou de recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando a matéria impugnada for de índole constitucional. É cabível, ainda, a oposição de embargos de declaração, quando a parte recorrente intentar a correção de vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a apelante interpôs “agravo de instrumento”, visando a reforma do v. acórdão exarado no ID 50724719, o que evidencia a manifesta inadequação da via recursal eleita. Trata-se de erro grosseiro, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível contra decisões colegiadas (acórdão), de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, no “agravo de instrumento” interposto, a apelante não faz qualquer alusão a eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a viabilizar a sua admissão como embargos de declaração, com base no princípio da fungibilidade. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça, reconheceu a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, conforme pode ser observado das ementas a seguir transcritas: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. ARTS. 265 E 266, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, do CPC, e dos arts. 265 e 266, do RITJDFT a interposição de agravo interno é somente cabível contra decisão unipessoal do relator (CPC, 1.021 e RITJDFT, 265) ou do Presidente do Tribunal (RITJDFT, 266). Inadequado, portanto, o uso dessa via para combater decisão proferida em julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal de segunda instância (CPC, 204). 2. A interposição da maneira absolutamente equivocada de agravo interno contra acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento, por órgão fracionário deste TJDFT, configura flagrante erro grosseiro, motivo pelo qual enseja, pela idoneidade da via eleita, o não conhecimento do recurso. 3. Juízo negativo de admissibilidade que se mostra imprescindível porque estando caracterizado erro grosseiro não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal. 4. Declarada, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a imposição de multa ao recorrente. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime. (Acórdão 1671532, 07159670920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1631497, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, evidenciada a inadequação da via recursal eleita, sem que esteja configurada dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, não há como ser admitido o “agravo de instrumento” interposto pela apelante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA APELANTE NO ID 51504617. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 11:30:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora